Tribunal: TJES
Processo: 5000289-88.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-88.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: LAYSA DA CRUZ DEMATTE e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DUPLICADO INDEVIDO EM FATURA, DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

AFIRMAM OS AUTORES QUE EM 13/02/2021 REALIZARAM COMPRA DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR PELO VALOR TOTAL DE R$3.700,00, NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA INFORTEC LTDA. RELATAM QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM DUAS PARTES, SENDO O IMPORTE DE R$2.000,00 DE ENTRADA E O RESTANTE DIVIDIDO EM 5 (CINCO) PARCELAS DE R$340,00. O PARCELAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR MACSON, EMITIDO E ADMINISTRADO PELO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DADOS QUE ACOSTA À INICIAL, E DE BANDEIRA DA MASTERCARD. NO MOMENTO DO PAGAMENTO, OS AUTORES NARRAM QUE HOUVE PROBLEMA COM A MÁQUINA DE CARTÃO E O VALOR NÃO FOI COBRADO, REALIZARAM SEGUNDA, TENTATIVA QUANDO O PARCELAMENTO FOI DE FATO CONCRETIZADO. CONTUDO, AO VERIFICAREM A FATURA, CONSTATARAM QUE A COBRANÇA HAVIA SIDO LANÇADA EM DUPLICIDADE. ALEGAM TER ENTRADO EM CONTATO COM AS RÉS PARA CANCELAR A COBRANÇA INCORRETA, PORÉM NÃO OBTIVERAM ÊXITO. AJUIZARAM A PRESENTE AÇÃO, COLIMANDO QUE CESSEM OS DESCONTOS, QUE HAJA A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E PAGAMENTO DANOS MORAIS DE R$30.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS DE FORMA SOLIDÁRIA A RESTITUÍREM AOS AUTORES A QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO DEMANDANTE
MACSON DE LIMA SOUZA
, DE FORMA SIMPLES, NO TOTAL DE R$1.360,00 E CONDENÁ-LAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$3.000,00.

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
PLEITEANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, TENDO EM VISTA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA OU SUCESSIVAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO HÁ FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO, TAMPOUCO DA GESTORA DA BANDEIRA E DOS VAREJISTAS, POIS TODOS INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO E, POR ISSO, ESTÃO VINCULADOS À RELAÇÃO JURÍDICA QUE EMERGE DO NEGÓCIO IMPUGNADO. ADEMAIS, A GESTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO É QUEM CREDENCIA OS VAREJISTAS PARA OPERAÇÕES DE VENDA EM TERRITÓRIO NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. O DESCONTO EM DUPLICIDADE INDEVIDO NA FATURA, EM DESRESPEITO A PARCELAMENTO PREVIAMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES, É SITUAÇÃO QUE CAUSA INSEGURANÇA E DESCONTROLE DE FINANÇAS PESSOAIS. ACRESCE A ISSO A QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO, HAJA VISTA A INAPTIDÃO DOS FORNECEDORES EM SOLUCIONAR O IMPASSE NA VIA EXTRAJUDICIAL, EM QUE PESE A EVIDÊNCIA INELUTÁVEL DO DIREITO DO CONSUMIDOR. ESSA CONJUGAÇÃO JUSTIFICA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVE ATENDER AOS OBJETIVOS DE REPROVAÇÃO E DESESTÍMULO, BEM COMO CONSIDERAR A EXTENSÃO DO DANO, AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA VÍTIMA E DO AUTOR. O VALOR FIXADO NA SENTENÇA (R$3.000,00) NÃO SE MOSTRA EXAGERADO E ATENDE COM ADEQUAÇÃO À FUNÇÃO COMPENSATÓRIA DA CONDENAÇÃO. ADEMAIS, ESTÁ DE ACORDO COM O PRATICADO PELA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)